Tribunal: TJES
Processo: 0001373-20.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Injúria; Ameaça; Desobediência; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente; Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001373-20.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEONARDO BARCELOS SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIME
S DE LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER. AMEAÇA
E RESISTÊNCIA
. RECURSO DEFENSIVO.
ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
REDUÇÃO DAS PENAS-BASE. DELITOS DE AMEAÇA E LESÕES CORPORAIS ESTABELECIDA NO MÍNIMO LEGAL. CRIME DE RESISTÊNCIA. BALIZAS “CULPABILIDADE” E “CIRCUNSTÂNCIAS” INDEVIDAMENTE NEGATIVAS. REDUÇÃO DA REPRIMENDA.

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA.

CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA
.
HIPOSSUFICIÊNCIA DO RÉU.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

RECURSO
DEFENSIVO PARCIALMENTE
PROVIDO.

ERRO MATERIAL NA SENTENÇA. CORREÇÃO DE OFÍCIO.

1. Não procede o pedido absolutório, já que a materialidade dos crimes de lesão corporal, contra a mulher (art. 129, § 13º, do CP), ameaça (art. 147, do CP), e resistência (art. 329, do CP), restou demonstrada pelo boletim unificado; auto de resistência à prisão; exame de lesões corporais, que comprovou a agressão sofrida pela vítima; requerimento de medidas protetivas de urgência e formulário nacional de avaliação de risco de violência doméstica e familiar contra a mulher, assim como a autoria, pelo depoimento da vítima e das testemunhas, que confirmaram a ocorrência dos fatos.

2. Dosimetria. A pretensão defensiva, já foi parcialmente atendida, pois o Magistrado, em relação aos delitos de lesão corporal e ameaça, estabeleceu, na fase do art., 59, do CP, a reprimenda mínima.

3. É indevida a exasperação procedida na sentença, em relação ao crime de resistência, na primeira fase dosimétrica, pois as balizas “culpabilidade” e “circunstâncias”, foram negativadas, com base em fundamentos genéricos e próprios do tipo penal, motivo pelo qual, a pena-base, deve ser fixada, no mínimo legal.

4. Correta a condenação do réu ao pagamento de indenização por dano moral, em favor da vítima, uma vez que houve pedido expresso na denúncia. Tema Repetitivo 983, do STJ.

5. Compete ao Juízo da Execução Penal analisar o pedido de suspensão da exigibilidade das custas processuais, em razão da hipossuficiência do réu.

6. Recurso defensivo parcialmente provido, para reduzir a pena do crime de resistência (art. 329, do CP), fixando-a em 02 (dois) meses de detenção.

7. Cabível a correção do erro material existente na sentença, a fim de aplicar corretamente o concurso material (art. 69, do CP), para estabelecer a reprimenda definitiva, em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, mantido o regime aberto, além da indenização por dano moral, em favor da vítima, no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0001373-20.2023.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LEONARDO BARCELOS SOUZA - DPE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: KALINA NICOLETTI DOS SANTOS - ES32182-A

VOTO

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
LEONARDO BARCELOS SOUZA
,
contra sentença (fls. 208/218) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal de Serra/ES, que julgou procedente a denúncia, condenando-o pela prática dos crimes de lesão corporal, contra a mulher (art. 129, § 13º, do CP), ameaça (art. 147, do CP), e resistência (art. 329, do CP), em concurso material (art. 69, do CP), às penas de 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, no regime aberto, além de indenização por dano moral, em favor da vítima, no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Em suas razões recursais (id 9267711), a Defensoria Pública Estadual pleiteia a absolvição do réu.

Subsidiariamente, requer a fixação das penas-base, no mínimo legal, o afastamento da condenação por dano moral, e a concessão da gratuidade de justiça, em razão da hipossuficiência do réu.

Quanto ao fato
, narra a denúncia que, no dia 21 de fevereiro de 2023, no bairro Parque de Jacaraípe, na Serra-ES, o denunciado iniciou uma discussão com a sua companheira TABATA ROBERTA RAMOS, já que esta se recusou a manter relação sexual, momento em que passou a agredi-la, com socos e chutes, enquanto a vítima estava com a filha do casal no colo.

Descreve a peça acusatória, que os vizinhos ouviram os gritos da ofendida, e acionaram a polícia militar, que compareceu ao local, encontrando-a com lesões na boca e no braço, razão pela qual, encaminharam todos à Delegacia especializada.

Durante o trajeto, o denunciado ofendeu a vítima, além de ameaçá-la, de causar mal injusto e grave, afirmando que “tem gente por ele fora da cadeia”.

Relata ainda a denúncia, que ao chegar na unidade policial, o denunciado resistiu aos procedimentos dos policiais miliares, mediante força física.

Em relação ao pedido absolutório,
verifico que a materialidade dos delitos ficou demonstrada pelo boletim unificado (fls. 06/07); auto de resistência à prisão (fls. 08); exame de lesões corporais, (fls. 14) que comprovou a agressão sofrida pela vítima; requerimento de medidas protetivas de urgência (fls. 16/17) e formulário nacional de avaliação de risco de violência doméstica e familiar contra a mulher (fls. 18/20-verso).

Por sua vez, a autoria também restou caracterizada, pelo depoimento judicial da vítima TABATA ROBERTA RAMOS (mídia de fls. 195), em que relatou toda dinâmica delitiva, narrando que, no dia dos fatos, após uma discussão, o acusado chutou suas pernas e desferiu socos no seu rosto, além de proferir ameaças de morte.

Nesse ponto, importante consignar que é pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que nos delitos de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, como já sedimentado pelo STJ, no Agravo Regimental no AREsp n. 2.262.678/DF, relator
Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT),
Sexta Turma,
julgado em 16/5/2023
, DJe de 19/5/2023.)

Outrossim, a testemunha policial militar CLERISTON CABRAL DE SOUZA (mídia de fls. 195), relatou em Juízo, que ao chegar no local, constatou que a ofendida tinha sido agredida e ameaçada pelo réu.

Relatou ainda, que o acusado, a todo momento, resistiu à prisão em flagrante.

Além disso, a testemunha WESLEY DA ROCHA DAMASCENO (mídia de fls. 195), disse que é vizinho do casal, e no dia dos fatos, ao ouvir os gritos de socorro da vítima, acionou a polícia militar.

Relatou também, que visualizou a ofendida, e percebeu que ela estava com uma lesão, abaixo dos lábios.

Feitas essas considerações, não há dúvida de que o réu praticou os crimes de lesão corporal, contra a mulher (art. 129, § 13º, do CP) e ameaça (art. 147, do CP, duas vezes), além do delito de resistência (art. 329, do CP), existindo provas da materialidade e da autoria, em seu desfavor, o que impõe a manutenção da condenação.

P
rosseguindo,
quanto ao pedido de fixação das penas-base, no mínimo legal, verifico que a pretensão defensiva, já foi parcialmente atendida, pois o Magistrado, em relação aos delitos de lesão corporal e ameaça, estabeleceu, na fase do art., 59, do CP, a reprimenda mínima.

No que concerne ao delito de resistência, tenho como indevida a exasperação procedida na sentença, na primeira fase dosimétrica, pois as balizas “culpabilidade” e “circunstâncias”, foram negativadas, com base em fundamentos genéricos e próprios do tipo penal, motivo pelo qual, a pena-base, deve ser fixada, no mínimo legal de 02 (dois) meses de detenção, tornando-a definitiva, já que ausentes atenuantes e agravantes, além de causas de diminuição ou aumento.

Verifico ainda, a existência de erro material na sentença, uma vez que, ao aplicar o concurso material (art. 69, do CP), o Magistrado somou as penas de reclusão de 01 (um) ano e 02 (dois) meses, referente ao delito de lesão corporal, com as reprimendas de detenção, estabelecidas para os crimes de ameaça em 01 (mês) e 15 (quinze) dias, e resistência, aqui fixada em 02 (dois) meses.

Assim, a fim de sanar o vício, tenho que, na fase do art. 69, do CP, às penas devem ser concretizadas, definitivamente, em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, mantido o regime aberto.

Indo adiante,
no que se refere ao pedido de afastamento da condenação por dano moral, verifico que houve pedido expresso na denúncia, a permitir a condenação imposta.

Ademais, o STJ possui precedente firmado, em sede de recurso repetitivo (Tema 983), onde assevera que
“
Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.”
(REsp n. 1.675.874/MS,
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz
, Terceira Seção,
julgado em 28/2/2018
, DJe de 8/3/2018.)

P
or fim
,
quanto ao pedido de concessão da gratuidade de justiça,

em razão da hipossuficiência do réu, entendo que compete ao Juízo da Execução Penal a sua análise.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso defensivo, para reduzir a pena do crime de resistência (art. 329, do CP), fixando-a em 02 (dois) meses de detenção.

Outrossim, de ofício
, corrijo o erro material existente na sentença, a fim de aplicar corretamente o concurso material (art. 69, do CP), para estabelecer a reprimenda definitiva, em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, mantido o regime aberto, além da indenização por dano moral, em favor da vítima, no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Dou a matéria como prequestionada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para dar parcial provimento ao recurso.